Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708267-93.2020.8.07.0018 APELANTE: EDSON RODRIGUES FERRAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR